Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719409-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE RIBEIRO DA SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSE RIBEIRO DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ERIVEDGE (Vismodegibe), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 126486653. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com carcinoma basocelular recidivante em malau esquerdo; (II) submeteu-se a vários tratamentos, entre eles 5 cirurgias e radioterapia, mas foi refratária ao tratamento; (III) a última cirurgia foi extremamente mutilante com perda do globo ocular e maxilar, tendo havido, ainda assim, rescidiva da doença; (IV) há indicação de tratamento com erivedge, conforme relatório médico da Dra. Vanessa Guimarães (CRM/DF 14.230). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 8.697/2022; (III) não tendo sido respondido no tempo hábil. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 359.710,00 (trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e dez reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA No julgamento do RE 855178/SE com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal definiu: "EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos". Na leitura da ementa transcrita, observa-se que a inclusão obrigatória da União no polo passivo da demanda foi definida apenas nas ações relativas ao fornecimento de medicação sem registro na ANVISA. E, nas demais hipóteses, foi mantida a jurisprudência de responsabilidade solidária dos entes federados. Por oportuno, ressalto que no julgamento dos embargos de declaração do RE 855178/SE também não restou definida a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo. Com efeito, embora em seu voto inicial o Ministro Edson Fachin, Relator para o Acórdão, tenha efetivamente defendido esse posicionamento, no decorrer da sessão de julgamento, após profundo debate entre os julgadores, restou fixado o seguinte Tema: “(Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” Em data recente, ao apreciar o conflito instaurado entre o Juízo Federal da 1a Vara de Tubarão – SJ/SC e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Braço do Norte – TJ/SC, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, fixou a competência da Justiça Estadual, ressaltando expressamente que o Tema 793 do STF não definiu a obrigatoriedade de inclusão da União nos processos relativos à medicação não prevista na RENAME/SUS. Senão, vejamos: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1a Vara de Tubarão – SJ/SC e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Braço do Norte – TJ/SC, em ação ajuizada por Luiz da Silva, contra o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de medicação para o tratamento de enfermidade, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto. II - Distribuídos os autos ao Juízo de direito, o feito foi sentenciado e os pedidos julgados improcedentes (fls. 160-174). III - A 3a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar recurso inominado, entendeu existir interesse da União na demanda, motivo pelo qual anulou a sentença proferida e determinou a inclusão da União no polo passivo (fls. 231-237). Cumprida a providência, o feito foi remetido à Justiça Federal (fls. 241/245). IV - Recebidos os autos, o Juízo federal suscitou o presente conflito, invocando precedentes do STJ (fls. 250-256). V - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde – Rename/SUS. VI - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa. VII - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. VIII - Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin – relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obter dictum. IX - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS – mas que já sejam registrados na Anvisa, que se vem consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020, AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020. X - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal. XI - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ. XII - Note-se que, em casos como o ora analisado, esta relatoria vinha decidindo por determinar o retorno do feito ao juízo singular estadual, para a prolação de novo ato decisório em virtude da desconstituição do anterior, realizada pelo órgão de revisão. XIII - Todavia, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da instrumentalidade, tendo em conta tratar-se de feito relativo à saúde, que postula a urgente concessão de medicamento, e baseado na firme e pacífica jurisprudência desta Corte acerca da competência estadual, concordo com o entendimento de precedentes que determinam a devolução dos autos ao próprio órgão de revisão, in casu, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que prossiga no julgamento do recurso. No mesmo sentido são as seguintes recentes decisões monocráticas: CC n. 182.094, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 3/9/2021; CC n. 182.095, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 2/9/2021; CC n. 181.936, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 30/8/2021 e CC n. 180.878, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 1o/7/2021. XIV - Agravo interno improvido. ( AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 182107 – SC)" No mesmo sentido, de ausência de obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativa a pedidos de fornecimento de medicações não padronizadas, a jurisprudência majoritária deste E. Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir nas seguintes ementas, com grifos nossos: (...) 1. Nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal o caso em análise trata-se de litisconsórcio facultativo," tendo em vista que os medicamentos estão registrados pela ANVISA e não há comprovação de que o financiamento seja da União, razão pela qual mantida a competência da Justiça Comum. (....) (Acórdão 1404086, 07580639320198070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (....) 2.1. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 793, do Supremo Tribunal Federal, compreendido pelo o RE no 1.287.019, foi fixada a tese segundo a qual "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente". Nesse sentido, constata-se que a integração da União ao polo passivo não é obrigatória. (Acórdão 1391265, 07057164320208070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 13/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Quanto a necessidade da União figurar como litisconsorte passiva em ações cujo pedido é o fornecimento de medicamentos, esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado ao assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que o fornecimento é de responsabilidade solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face da União, ou do Estado/Distrito Federal ou do Município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793) reiterou essa tese. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1388599, 07030706020208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (....) 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no bojo do processo RE 855.178/SE, fixou a seguinte tese objeto do Tema 793: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...) 3. Consta do teor do julgamento do RE 855178/ ED alteração do posicionamento do Ministro redator Edson Fachin que, ao final, após discussão da matéria entre os pares, reafirmou a tese já balizada no referido recurso extraordinário, sem imprimir efeitos infringentes aos declaratórios para estender o tema quanto ao polo passivo da demanda, mantendo-se o comando de que somente é obrigatória a inclusão da União na hipótese de medicamento sem registro na Anvisa. 4. Mantém-se o acórdão da apelação cível. (Acórdão 1396603, 07112240420198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. ARTIGO 1030, INCISO II, DO CPC. TEMA No 793 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária existente. A necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal), apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa. O fato de o medicamento registrado não estar padronizado pelo SUS não afasta a competência da Justiça Estadual para apreciação do feito. 2. Embora conste, no voto proferido pelo Ministro Relator para o Acórdão Edson Fachin, menção à necessidade de estabelecimento de algumas premissas, dentre elas a premissa de que "v) se a pretensão veicular pedido de pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo", não foi esta questão aprovada e definida como tese final no julgamento do RE 855178 ED. 3. O que se extrai do julgamento final do RE 855178 ED é que o Supremo Tribunal Federal assentiu pela reiteração da tese já balizada no âmbito daquela Corte a respeito da solidariedade entre os entes da federação, sem prefixar, na ocasião, a legitimidade de cada ente da federação, restando à autoridade judicial, no caso concreto, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. As questões referentes a fornecimento de medicamento não padronizado nos protocolos do SUS poderiam até ser manejados em face da União, entretanto o ajuizamento em face exclusivamente do ente estadual ou distrital não contraria o que restou decidido no precedente (Tema 793 do STF). 5. Em juízo de reexame por força do artigo 1.030, inciso II, do CPC, mantém-se o ven. Acórdão no 1336345, pela desnecessidade de litisconsórcio passivo da União, firmando a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar o feito. (Acórdão 1400706, 07047611220208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 2. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação quando o acórdão recorrido não diverge da tese sedimentada pelo C. STF, em sede de repercussão geral. 3. O C. STF, por ocasião do julgamento do RE 855.178, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União" (Tema 793). 4. O primeiro voto divergente apresentado pelo exmo. Min. Edson Fachin, que conhecia dos aclaratórios para aprimoramento do precedente em maior extensão, chegando a estabelecer condicionantes para a admissão das ações que envolvam o fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde pelos entes públicos -, dentre elas a inclusão obrigatória da União no polo passivo, nas hipóteses em que se busca medicamento não padronizado pelas políticas públicas -, não prevaleceu para efeito de fixação da tese em sede repercussão geral. 5. Aquele ilustríssimo Colegiado assentiu pela reiteração da tese já balizada no âmbito daquela Corte a respeito da solidariedade entre os entes da federação, sem prefixar, na ocasião, a legitimidade de cada ente da federação, remanescendo ao Juiz, no caso concreto, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 6. As questões referentes a fornecimento de medicamento não contemplado nos protocolos do SUS poderiam até ser manejados em face da União, mas o ajuizamento em face exclusivamente do ente estadual e, portanto, o seu trâmite perante a Justiça local, não contraria o que restou decidido no precendente qualificado em análise. 7. Acórdão mantido, firmando a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar o feito. (Acórdão 1382562, 00236318820168070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, reafirmo o entendimento de que o Tema 793 do STF não fixou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos e serviços não previstos na RENAME/RENASES ou não contemplados no PCDT. No presente caso concreto, a parte autora demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, não padronizada pelo SUS. Portanto, julgo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável por suportar o ônus financeiro, na esfera administrativa ou em ação própria. De outro lado, como se cuida de pedido de medicação não padronizada pelo SUS faz-se necessária a remessa dos autos ao NATJUS, para emissão de Nota Técnica atestando a imprescindibilidade da dispensação e impossibilidade de substituição por outras medicações. 1 _ Assim, dada a maior complexidade da matéria, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento ERIVEDGE, juntando relatório do médico assistente que atesta que "houve falha das medidas convencionais para controle da doença (cirurgia + radioterapia). A falta dele, aumentará a área de mutilação e o paciente corre o risco da perda de nariz e supia labial". É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações pelo SUS, de altíssimo custo (cerca de R$ 400.000,00 por ano), impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da autora. Ademais, em situação clínica parecida, o NATJUS foi desfavorável à demanda, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. (...)” Na origem, informa o autor/agravante que foi diagnosticado com carcinoma basocelular recidivante em malau esquerdo, tendo se submetido a vários tratamentos, entre eles 5 cirurgias e radioterapia, todas sem efeito. Afirma que a última cirurgia foi extremamente mutilante, com perda do globo ocular e maxilar, tendo havido, ainda assim, rescidiva da doença. Sustenta que há indicação de tratamento com o medicamento ERIVEDGE, conforme relatório médico da Dra. Vanessa Guimarães (CRM/DF 14.230). Defende que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, a reforma da r. Decisão agravada, para o fim de determinar que a parte agravada forneça o medicamento necessário para o tratamento da enfermidade, nos termos da prescrição médica (ID no 36325194). Preparo dispensado frente à gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. No caso, a controvérsia a ser dirimida cinge-se a verificar a existência do dever estatal de fornecer, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o medicamento prescrito pelo(a) médico(a) assistente, para o tratamento da moléstia que acomete a parte autora. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. Sobre a obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso, conforme o relatado, pretende o autor/agravante o fornecimento de medicamento registrado, mas não padronizado pelo SUS - ERIVEDGE - para o tratamento, por prazo indeterminado, de carcinoma basocelular. De acordo com o relatório médico apresentado pelo recorrente, "(...) houve falha das medidas convencionais para controle da doença (cirurgia + radioterapia). A falta dele, aumentará a área de mutilação e o paciente corre o risco da perda de nariz e supia labial". Por outro lado, quanto ao medicamento pretendido, assim concluiu o NATJUS (ID n° 37196247): “(...) “Considerando que o paciente em questão tem o diagnóstico de carcinoma basocelular de longa data, já tendo sido submetido a diversos procedimentos cirúrgicos e também à radioterapia, cursando sempre com recidiva do tumor; Considerando que o último procedimento cirúrgico foi bastante agressivo, com remoção do globo ocular e parte do maxilar; Considerando que o paciente já realizou radioterapia e mesmo assim apresentou nova progressão da doença; Considerando que foi prescrito o medicamento Vismodegibe, sendo recomendado na impossibilidade ou falha das outras opções; Considerando que se trata de tratamento paliativo, de efeito não curativo, e que somente postergaria a progressão temporária da lesão; Considerando o alto custo do tratamento paliativo; Considerando que as evidências científicas são de baixa qualidade e inexistem estudos que comparem pacientes utilizando Vismodegibe com pacientes manejados com cuidados paliativos apenas, assim como estudos que demonstrem melhora na qualidade de vida do paciente com o uso do medicamento; Considerando que agências internacionais, como a inglesa NICE, não recomenda o reembolso do tratamento devido à baixa evidência científica de benefícios e alto custo (custo-efetividade desfavorável); Considerando que o medicamento não foi avaliado pela CONITEC; Este NATJUS conclui por NÃO FAVORÁVEL à demanda, por se tratar de tratamento paliativo de custo-efetividade desfavorável e sem evidência científica robusta que justifique seu uso”. (...)”. Dessa forma, não é possível concluir, de forma preliminar, que o VISMODEGIBE é o único medicamento adequado para o tratamento do agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora